Tribunal: TJSP
Processo: 1000323-17.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Funcionalismo – Pretensão à mantença de adicionais de nível universitário e de nível médio na base de cálculo dos proventos de inatividade, com percepção dos valores descontados – Artigos 2o e 3o da Lei Municipal no 2458/92 de Valinhos que foram declarados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial, nos autos da ADI no 2042678-69.2018.8.26.0000 – Inviabilidade de mantença das verbas na base de

Ementa:
Funcionalismo – Pretensão à mantença de adicionais de nível universitário e de nível médio na base de cálculo dos proventos de inatividade, com percepção dos valores descontados – Artigos 2o e 3o da Lei Municipal no 2458/92 de Valinhos que foram declarados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial, nos autos da ADI no 2042678-69.2018.8.26.0000 – Inviabilidade de mantença das verbas na base de cálculo dos proventos percebidos pelos autores – Declaração de inconstitucionalidade que possui efeitos ex tunc, com ressalva dos valores recebidos de boa-fé – Ausência de violação a direito adquirido – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000323-17.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que são
apelantes DIVINO HENRIQUE SCAPIN, LEDA MARIA LAZZARETTI DE
ALMEIDA
PRADO,
PEDRO
ROBERTO
TÓFOLO,
RUBENS
FERDINANDO CALSAVARA e EDUARDO APARECIDO FERRARI, é
apelado DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000323-17.2019.8.26.0650
Apelante: Divino Henrique Scapin e outros
Apelado: Municipalidade de Valinhos
Comarca: Valinhos
Vara: 2a Vara
Juiz
prolator:
Dr.
Luís
Gustavo
Esteves
Ferreira
TJSP (voto no 17099)
Funcionalismo Pretensão à mantença de adicionais
de nível universitário e de nível médio na base de
cálculo
dos
proventos
de
inatividade,
com
percepção dos valores descontados Artigos 2o e 3o
da Lei Municipal no 2458/92 de Valinhos que foram
declarados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial,
nos autos da ADI no 2042678-69.2018.8.26.0000
Inviabilidade de mantença das verbas na base de
cálculo dos proventos percebidos pelos autores
Declaração de inconstitucionalidade que possui
efeitos ex tunc, com ressalva dos valores recebidos
de boa-fé Ausência de violação a direito adquirido
Sentença de improcedência mantida Recurso
desprovido
Apelação cível manejada por Divino Henrique
Scapin e outros nos autos de demanda pelo procedimento comum
ajuizada em face da Municipalidade do Valinhos, os quais tramitaram
na 2a Vara Cível daquela Comarca, cujos pedidos foram julgados
improcedentes, deixando de determinar que a requerida se abstivesse
de realizar os recálculos de todos os proventos de aposentadorias
calculados com base adicionais declarados inconstitucionais pelo C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça nos autos da Ação Direita
de Inconstitucionalidade no 2042678-69.2018.8.26.0000.

Vindicam os apelantes a desconstituição da r.
sentença, sustentando que é inconstitucional a concessão de efeitos “ex
tunc” à decisão proferida pelo C. Órgão Especial, devendo ser aplicados
ao caso em apreço os princípios da segurança jurídica e da
irredutibilidade do valor do benefício, bem como a denominada teoria do
fato consumado. Alegam que os adicionais estão incorporados aos
respectivos proventos, pois recebem tais vantagens por período superior
a vinte anos e que, por se tratar de verba de caráter permanente,
possuem direito adquirido ao recebimento. Suscitam a ocorrência de
prescrição da ADI proposta, na medida em que a demanda de controle
de constitucionalidade foi ajuizada mais de vinte e seis anos após a
instituição dos benefícios pela Lei Municipal no 2.458. Alegam, ainda, a
decadência do direito do poder público de anular atos de que decorreram
efeitos favoráveis aos administrados, nos termos do art. 54 da Lei
Federal no 9.784/99.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 172/177).
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese ao inconformismo da parte
apelante, o recurso não comporta provimento.
Dessume-se dos autos que os requerentes são
aposentados e ex-servidores da autarquia municipal Departamento de
Águas e Esgoto de Valinhos e sempre receberam adicionais de nível
universitário e de nível médio, com fundamento no artigo 2o da Lei
Municipal no 2.458/92. Argumentam que a referida norma foi declarada
inconstitucional por este. E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
tendo a Administração Pública, por tal motivo, procedido ao recálculos de
todos os proventos de aposentadorias calculados com base em referidos
adicionais, a partir do mês de agosto de 2018.
Feitas tais considerações, necessário observar
que os artigos 2o e 3o do Lei Municipal no 2458/92, que trata da
concessão dos adicionais de qualificação, foram submetidos à
apreciação do C. Órgão Especial, declarando-os inconstitucionais nos
seguintes termos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts.
2o (na parte que deu nova redação ao art. 298, da Lei
no 2.018/86) e 3o, ambos da Lei Municipal no 2.458 de
25.03.92, dispondo sobre a concessão de adicional
de
nível
universitário
a
servidores
públicos
municipais. Inconstitucionalidade material. Benefício
genérico, pago mediante mera apresentação de título
universitário, em favor de servidores titulares de
funções e cargos cujo provimento já demanda nível
superior de escolaridade. Descabimento. Vantagem
não atende ao interesse público ou às exigências do
serviço.
Ofensa
a
princípios
constitucionais,
mormente os da moralidade, razoabilidade, interesse
público e eficiência. Configurada violação aos arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
111 e 128 da Constituição Estadual. Precedentes.
Modulação. Descabimento. Efeitos. Invalidação da
norma ex tunc, ressalvada a não repetição dos
valores percebidos de boa-fé até a data do presente
julgamento. Ação procedente, com observação. (TJSP;
Direta de Inconstitucionalidade 2042678-69.2018.8.26.0000; Relator
(a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de
Registro: 23/08/2018)
E, conforme constou no aresto de Relatoria do
ínclito Des. Evaristo dos Santos:
“(...) No presente caso, a lei impugnada institui
benefício genérico, pago mediante mera apresentação de título universitário,
em favor de servidores titulares de funções e cargos cujo provimento já
demanda nível superior de escolaridade.
Como se vê, o “adicional” em questão não atende ao
interesse público ou a qualquer exigência específica das funções e cargos
beneficiados por ela.
A vantagem é desprovida de qualquer fundamento
razoável. A norma apenas estabelece que o adicional seja concedido ao
servidor “a título de estímulo ao aperfeiçoamento técnico-profissional.
Imprescindível que o adicional universitário possua
relação direta com as funções inerentes ao cargo ocupado.
Configurada ofensa a princípios constitucionais,
mormente os da moralidade, razoabilidade, interesse público e eficiência.
Evidente pois, a afronta aos arts. 111 e 128 da Constituição Estadual.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, de rigor o acolhimento da ação. Enfim, é
imprescindível esclarecer que a inconstitucionalidade ora decretada produz
efeitos ex tunc, fulminando os arts. 2o (na parte que deu nova redação ao art.
298, da Lei no 2.018/86) e 3o, ambos da Lei Municipal no 2.458 de 25.03.92,
desde o seu nascedouro.
Considerando, no entanto, que a vantagem é
concedida há longos anos, ressalva-se a não repetição das parcelas recebidas
de boa-fé até a data deste julgamento, em homenagem ao princípio da
segurança jurídica. (...)”.
Tendo sido os referidos adicionais declarados
inconstitucionais desde sua instituição, com efeitos ex tunc, inviável que
os valores recebidos sejam mantidos na base de cálculo dos proventos
percebidos pelos autores.
De fato, o C. Órgão Especial modulou os efeitos
da inconstitucionalidade ora em tela, determinando a proibição de
devolução dos valores recebidos pelos servidores de boa-fé. Este fato,
entretanto, não possui o condão de afastar os efeitos próprios da
declaração retroativa da inconstitucionalidade.
Assim, deixando o benefício em comento de ser
pago e, o mais importante, tendo sido o pagamento pretérito das parcelas
considerado irregular pelo órgão máximo deste E. Tribunal, não subsiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais o direito da parte autora de manter os adicionais na base de cálculo
dos seus proventos.
Não se sustenta o argumento acerca da
inaplicabilidade do sobredito decisum aos servidores públicos inativos.
Considera-se prescindível expressa referência no acórdão proferido em
sede de controle de constitucionalidade a esse respeito, à luz dos
motivos que fundamentaram o reconhecimento da inconstitucionalidade
material dos supracitados adicionais, bem como o princípio da isonomia.
Insta pontuar ser desnecessário o trânsito em
julgado da decisão proferida pelo C. Órgão Especial, a um porque os
efeitos da modulação não atingem a parte autora, e, a dois, porque os
precedentes vinculantes produzem efeitos independentemente da
publicação do referido acórdão, conforme iterativa jurisprudência do E.
STF (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min.
Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe
11.04.2016).
De todo modo, constata-se que a decisão
proferida
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
2042678-69.2018.8.26.0000 já transitou em julgado, não competindo a
este Órgão Fracionário avaliar a prescrição para ajuizamento da referida
demanda, conforme pretende os autores. A desconstituição da
autoridade da coisa julgada proferida no âmbito das decisões de controle
abstrato de constitucionalidade deve ser combatida pelas vias próprias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observando-se a legitimidade ativa ad causam necessária.
Tampouco se aplica ao caso em tela o instituto
da decadência previsto no art. 54 da Lei Federal no 9.784/99, na medida
em que não se trata de mera anulação de benefício funcional por norma
ou ato administrativo ulterior, o que produziria, em regra, efeitos apenas
ex nunc. O recálculo dos proventos dos autores decorre, inexoravelmente,
da declaração de inconstitucionalidade da norma concessiva dos
adicionais, o que produz, em regra, efeitos ex tunc, por se tratar de vício
congênito da norma e de acentuada gravidade, atingindo inclusive
situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação nula, cujo
vício não se convalida com o decurso do tempo.
Consabido, os servidores públicos (e, por
isonomia, os servidores inativos) não possuem direito adquirido a
determinado regime jurídico ou estrutura remuneratória, notadamente
quando tal direito é calcado em norma declarada inconstitucional.
Inexiste, portanto, ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos
ou proventos.
Nesse sentido, tem se posicionado este E.
Tribunal em casos análogos:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pretensão da
impetrante servidora pública municipal (inativa)
tendente à concessão de ordem a fim de que a digna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade apontada coatora se abstivesse proceder
recálculo
dos
respectivos
proventos
de
aposentadoria para excluir o valor relativo ao
adicional de estímulo ao aperfeiçoamento técnico-
profissional.
Inadmissibilidade.
Declaração
de
inconstitucionalidade, com efeitos "ex tunc", dos
artigos 2o (na parte em que conferira nova redação ao
artigo 298 da Lei Municipal 2.018/1986) e 3o da Lei
Municipal 2.458/1992 pelo colendo Órgão Especial
desta Corte, assegurada a não repetição das parcelas
recebidas de boa-fé até a data do julgamento dessa
ação. Impossibilidade de continuidade de percepção
pela autora do adicional previsto nos apontados
preceitos. Assim, inexistência de elementos a indicar
irregularidade desse ato do apelado. Sentença
mantida. Recurso improvido, portanto. (TJSP; Apelação
Cível 1003645-79.2018.8.26.0650; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Valinhos - 2a Vara;
Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA
MUNICÍPIO DE
VALINHOS SERVIDOR APOSENTADO Pretensão
de que a impetrada se abstenha de recalcular sua
aposentadoria,
mantendo
a
integralidade
da
remuneração. Decisão agravada que indeferiu os
benefícios de gratuidade da justiça, bem como a
antecipação da tutela. GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
Impossibilidade Não preenchimento dos requisitos
legais para a concessão da benesse
Presunção
relativa e previsão legal da possibilidade da parte
adversa impugnar a concessão da gratuidade da
justiça ao agravante que não são aptos a interpretar
no sentido de existência de direito líquido e certo ao
deferimento da gratuidade, com subtração do juiz o
dever de verificar a adequação do pedido no caso
concreto, quando elementos objetivos dos autos
apontam a inadequação do pedido
Medida de
seriedade a preservar a concessão do benefício a
quem realmente dele necessita, sob pena de
vulgarização do instituto e de fomentar a litigiosidade
aventureira a onerar a Administração da Justiça de
forma inconsequente Incabível a concessão desse
benefício a quem deixa de fazer essa prova e a quem
não se enquadra na condição de hipossuficiente
financeiro Pleito recursal improcedente Decisão
agravada
mantida
neste
ponto.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
Artigo 300, do CPC/15
Necessidade
de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo Condição excepcional não verificada
Reconhecimento de inconstitucionalidade de lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
municipal que versava sobre o cálculo dos proventos
pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Ato
administrativo que determinou adequação que goza
de presunção de legalidade
Impetrante-agravante
que não faz prova inequívoca Ausência de fumus
boni iuris e periculum in mora. Decisão mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2230283-61.2018.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Valinhos - 1a Vara;
Data do Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro: 04/04/2019)
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária em cinquenta por cento (50%), a título de
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.221
Apelação Cível no 1000323-17.2019.8.26.0650
Comarca: Valinhos
Apelantes: Divino Henrique Scapin, Leda Maria Lazzaretti de Almeida Prado,
Pedro Roberto Tófolo, Rubens Ferdinando Calsavara e Eduardo Aparecido
Ferrari
Apelado: Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
127EBB99
15
16
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288AF0F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000323-17.2019.8.26.0650 e o código de confirmação da tabela acima.